Tribunal: CARF
Processo: 13819.902659/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902659/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.384 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 29/05/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-57.910, de 16 de outubro
de 2017, da 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902659/2013-52
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902659/2013-52

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
1. Tratam os autos de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) por intermédio
da qual o contribuinte compensou débito(s) de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) referente(s) a julho de 2010, com suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de mesmo tributo referente a janeiro de 2009, código
de receita 2484, no valor original de R$ 21.349,05 na data de transmissão, decorrente de
Darf de R$ 26.218,77 (sendo R$ 21.349,05 de principal, R$ 599,91 de juros e R$
4.269,81 de multa), arrecadado em 29/05/2009. Conforme declarado, o contribuinte
utilizou todo o crédito na compensação.
2. Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) em virtude da inexistência do crédito.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente alocado
ao débito de mesmo período de apuração confessado na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), razão pela qual não restou resíduo a
restituir/compensar.
3. Cientificado da decisão por via postal em 12/08/2013 conforme cópia do Aviso de
Recebimento (AR) à fl. 45, em 27/08/2013 o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade às fls. 02 a 06, instruída com os documentos às fls. 07 a 36, onde
argumentou que: (i) após conferência e recálculo, verificou que não era devida CSLL
para o período, o que pode ser visto na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) em anexo; (ii) a decisão proferida foi consequência de falta de
retificação da DCTF; (iii) junta planilha demonstrando o valor do crédito e a
compensação realizada.
4. É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/REC julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório. Acórdão dispensado de ementa, conforme a Portaria RFB
no 2724, de 27/09/2017.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 07/11/2017 (e-fls. 57) e,
inconformada com a decisão, apresentou recurso voluntário no dia 27/11/2017 (e-fls. 59 a 76),
no qual destacou, em síntese, o seguinte:
(i) A Recorrente informa que apresentou Per/Dcomp em razão de pagamento a
maior de CSLL no valor de R$ 26.218,77. Afirma que, por erro, a empresa não efetuou a
retificação da DCTF no mês de janeiro de 2009, fato que gerou a não homologação da
compensação;
(ii) Os valores apontados acima podem ser comprovados pela DIPJ e memória de
cálculo anexa ao recurso voluntário;
(iii) Declara que o erro (pagamento a maior) decorre do não reconhecimento na
apuração dos tributos de algumas reversões de provisões que deveriam ter sido consideradas no
cálculo do IRPJ e CSLL, conforme demonstrado na memória de cálculo, tanto a errada como a
correta;
(iv) Requereu, se assim entender necessário, a conversão do julgamento em
diligência para a busca da verdade material;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902659/2013-52

(v) Por fim, requereu a reforma da decisão de primeira instância, extinguindo seus
efeitos e reconhecendo como líquido e certo o valor do crédito em questão.
A Recorrente juntou ao recurso voluntário Balancete – demonstrativo do lucro
real e provisão para IRPJ e CSLL - 2009.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp para compensar débito de CSLL com
créditos oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSLL no valor de R$ 21.349,05, o qual
foi recolhido através de DARF, código 2484, no valor de R$ 26.218,88,19, arrecadado em
29/05/2009.
A DRF de São Bernardo do Campo não homologou a declaração de compensação
porque o DARF, objeto do crédito, teria sido usado para quitar débitos declarados pela
Recorrente, não restando créditos para serem utilizados.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ não conheceu o direito creditório da
Recorrente porque a DCTF não foi retificada e, em razão disso, era imprescindível a
apresentação de documentos contábeis e fiscais da empresa, conforme trechos abaixo do voto do
r. acórdão:
(...)
15. Então, atualmente a DIPJ não possui força probante, por si só, das informações
prestadas na Dcomp. Portanto, para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por
conseguinte, que a apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do
contribuinte, torna-se necessário que o contribuinte traga aos autos provas
documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse, e
documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir ao julgador
administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao registrado
na escrituração. Tais provas não foram anexadas aos autos.
16. Como não foi comprovado erro de fato no preenchimento da DCTF, há que se
considerar que o débito apontado nesta declaração e no despacho decisório restou
confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf foi integralmente utilizado para
sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente.
(...)
Vê-se pelas informações do trecho acima reproduzido que o julgador de primeira
instância ressaltou ser necessário avaliar a escrituração da empresa, através dos livros Contábeis
e Fiscais, além de outros documentos que entendesse necessários para comprovar o crédito.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902659/2013-52

A Recorrente, no recurso voluntário, juntou apenas o Balancete – demonstrativo
do lucro real e provisão para IRPJ e CSLL - 2009.
Primeiramente, é preciso deixar claro que o contribuinte não teve sua declaração
de compensação homologada porque, na data da apresentação da Per/DComp, não havia como a
autoridade fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas informações do r.
acórdão e das próprias alegações da Recorrente, a DCTF original não demonstrava a existência
de crédito.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Ou seja, era impossível para a autoridade administrativa, no momento do
Despacho Decisório, identificar o crédito que a Recorrente alega possuir, visto que a DCTF não
havia sido retificada.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
A ausência dessa documentação também foi fundamento do r.acórdão para negar
o reconhecimento do crédito, tanto que a própria Recorrente reconhece isso no seu recurso
voluntário. Contudo, a recorrente juntou apenas um Balancete de 2009. A DRJ textualmente
manifestou entendimento quanto à necessidade de juntar os Livros Contábeis e Fiscais para
apurar a escrituração.
O Balancete sem os documentos que o embasaram, como pelo menos o Livros
Razão, não possui poder probante. Da mesma forma os documentos acostados à manifestação de
inconformidade não contribuíram para corroborar com a tese levantada pela Recorrente.
A apresentação de documentação fiscal e contábil para situações nas quais há
redução do valor declarado do débito na DCTF é uma obrigação legal.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902659/2013-52

segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal,
conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação, portanto, é condição para comprovar o erro de fato, que altera
valor de tributo informado e, consequentemente, demonstrar a existência do crédito fiscal.
Importante ainda destacar que a retificação da DCTF pode ser realizada mesmo
após o despacho decisório ou sequer ser realizada, desde que o contribuinte demonstre, através
de documentos contábeis e fiscais o equívoco no cálculo do imposto, conforme explica o Parecer
COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015.
A alegação da Recorrente de que a DIPJ espelharia o crédito não merece
prosperar, isso porque a DIPJ não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil para
exigência de crédito tributário (súmula CARF no 92).
A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto
é, as informações nela prestadas não configuram confissão de dívida - a Instrução Normativa no
127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer referência à confissão de tributos ou
contribuições a pagar. Assim, embora a DIPJ seja um documento importante, não comprova as
alegações da Recorrente por se tratar de mera declaração sem efeitos de confissão de dívidas,
tendo, pois, efeitos meramente informativos.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou os
documentos contábeis e fiscais necessários para demonstrar a sua escrituração e o erro cometido
na DCTF.
Em relação ao pedido de conversão em diligência a Recorrente, no recurso
voluntário, não apresentou motivos que justificassem esse pedido, apenas se limitou a requerer
uma diligência, sem justificar quais ações seriam necessárias para solucionar a lide.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902659/2013-52

Por tudo que já foi exposto no voto, entendo não restar configurada a necessidade
de realização perícia, pois não há motivos apresentados pela Recorrente para considerar a
necessidade de diligência probatória, isso porque a DRJ foi bastante clara no acórdão quando
informou a necessidade de livros contábeis e fiscais, além de outros documentos importantes
para comprovar o crédito.
As diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes. No presente caso, é
despicienda a realização de uma diligência, como solicitado pela Recorrente, visto que todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide já se encontram nos autos.
Ademais, foram oferecidas várias oportunidades no curso do processo para a Recorrente
apresentar a comprovação inequívoca do seu crédito, mas não o fez (arts. 15, 15 e 17 Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão
da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital